Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-12.2018.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000191-12.2018.8.11.0100
Embargante: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
EmbargadA: FABISON MIRANDA CARDOSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada, inexiste falar em julgamento omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.
Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
RELATÓRIO E VOTO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos para o fim de modificar decisão que negou provimento monocraticamente ao recurso inominado interposto.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).
Em que pese os termos da oposição, verifico que a decisão fundamentou o improvimento do recurso, razão pela qual não há se falar no alegado julgamento omisso, contraditório ou obscuro.
Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos da decisão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Frise-se que o fato de o decisum ser objetivo, enxuto e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à sua compreensão, como bem efetivado.
Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente na decisão, até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Por fim, nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS REJEITO, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.
Entendo que os embargos são meramente protelatórios, de onde, nos moldes do artigo 1026, § 2o do NCPC, aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor da autora.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator